Tribunal: TJDFT
Processo: 0729188-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729188-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: POSTO 81 LTDA DECISÃO COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP opôs embargos de declaração (id. 62703952) da decisão desta Relatoria (id. 61653970) que não conheceu do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC, porque interposto de decisão sem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC, além de não se constatar a urgência necessária para sua admissibilidade, Tema Repetitivo 988/STJ. A decisão não padece de qualquer vício. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. A questão reputada omissa pela embargante-agravante refere-se ao mérito do agravo de instrumento, que não foi conhecido. Em consequência, não foram examinadas suas razões recursais. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-autora. Intimem-se. Proceda-se conforme determinações precedentes. Brasília - DF, 13 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora